Tribunal: TJSP
Processo: 2246016-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Despesas de condomínio inadimplidas. Insurgência do exequente contra decisão que indeferiu a realização de citação postal. Acolhimento. Dicção do art. 249 do CPC. Citação por correio que é a regra. Hipótese de execução de título extrajudicial que não se encontra excetuada no rol do art. 247 do CPC. Exceção prevista no art. 222, alínea "d",

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Despesas de condomínio inadimplidas. Insurgência do exequente contra decisão que indeferiu a realização de citação postal. Acolhimento. Dicção do art. 249 do CPC. Citação por correio que é a regra. Hipótese de execução de título extrajudicial que não se encontra excetuada no rol do art. 247 do CPC. Exceção prevista no art. 222, alínea "d", do CPC/73 que não foi repetida no CPC/15, por expressa opção do legislador. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246016-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO VILLA LOBOS OFFICE PARK, são agravados LUIS MARCELO
BARIANI e MARCIA LUZIA DANHONE BARIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246016-96.2020.8.26.0000 -Voto no 12.137
2
VOTO N° 12.137
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Despesas de condomínio inadimplidas.
Insurgência do exequente contra decisão que indeferiu a
realização de citação postal. Acolhimento. Dicção do art.
249 do CPC. Citação por correio que é a regra. Hipótese de
execução de título extrajudicial que não se encontra
excetuada no rol do art. 247 do CPC. Exceção prevista no
art. 222, alínea “d”, do CPC/73 que não foi repetida no
CPC/15, por expressa opção do legislador. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 18/19, proferida nos autos da ação de execução
de título extrajudicial no 1010418-70.2020.8.26.0004, fundada em
despesas de condomínio, relativamente ao indeferimento da citação dos
executados via postal e à determinação para que o ato seja efetivado por
mandado.
Eis o teor da decisão impugnada:
“Vistos. 1) No prazo de quinze dias, sob pena de extinção,
providencie a parte autora as custas necessárias para a
citação por oficial de justiça, nos termos do certificado às fls.
120,
observado
o
procedimento
especificado
nos
Provimentos CSM no 2.195/2014 e Provimento CG no
33/2013, disponíveis para consulta no site do Tribunal de
Justiça de São Paulo. Por oportuno, observo que não cabe
citação postal neste procedimento, por força do disposto nos
artigos 827, 829, §§1o e 2o; e 830 do CPC. [...]”
Sustenta o condomínio recorrente, em suma, que, a
partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2.015, a
citação via postal passou a constituir regra geral aplicável também aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246016-96.2020.8.26.0000 -Voto no 12.137
3
processos de execução fundados em título extrajudicial, uma vez que a
vedação prevista no artigo 222, alínea “d”, do revogado Diploma
Processual não foi mantida pela Lei no 13.105/2015. O disposto nos
artigos 827 e 829, § 1o, do Diploma Processual Civil vigente,
fundamento adotado na decisão recorrida, é compatível com o que
disciplina seu artigo 247, porquanto os atos de citação e de constrição de
bens são realizados em momentos diferentes e, por vezes, por meios
distintos. A manutenção da decisão agravada caracteriza ofensa aos
princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade
das formas. Por tais motivos, requer que o agravo seja conhecido e
provido.
Recurso
regularmente
processado
e
não
contraminutado, uma vez que os executados ainda não foram citados nos
autos de origem.
É o relatório.
Primeiramente, cumpre ressaltar que o artigo 1.019,
inciso II, do Código de Processo Civil prevê a intimação pessoal da parte
agravada que não possui procurador nos autos, ou seja, daquele que já
tenha sido citado e não constituiu patrono para atuar na causa. Assim, não
deve ser aplicado tal artigo nos casos em que o recorrido nem sequer
tenha sido citado, como se verifica in casu.
Quanto ao mais, as razões do recurso preenchem os
requisitos previstos nos artigos 1.007, 1.015 e 1.016, notadamente dos
seus incisos II e III, todos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à
baila os fundamentos de fato e de direito do inconformismo e o pedido
de reforma da decisão, permitindo o seu conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246016-96.2020.8.26.0000 -Voto no 12.137
4
No mérito, o recurso comporta provimento.
Dispõe o artigo 249 do Código de Processo Civil
que: “A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses
previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo
correio”. (destacamos)
Nesse contexto, a citação pelo correio é a regra,
sendo excetuada apenas as hipóteses elencadas no artigo 247 do Codex.
Entre tais exceções, não se encontram os processos de execução.
Além disso, é de se destacar que a antiga exceção
prevista no artigo 222, alínea “d”, do Código de Processo Civil de 1973
não foi repetida pelo Diploma Processual de 2015 por expressa opção do
legislador.
Nesse mesmo sentido já se manifestou este E.
Tribunal de Justiça em casos análogos:
“CITAÇÃO PELO CORREIO
Execução de título
extrajudicial Cabimento Artigo 247 do Novo Código de
Processo Civil que não exclui a citação pelo correio para os
processos de execução Citação pelo correio que é a regra
nos termos do prescrito pelo artigo 249 do Novo Código de
Processo Civil
Inteligência do Enunciado no 85 da
Primeira Jornada de Direito Processual Civil do Centro de
Estudos Judiciários da Justiça Federal
Não bastasse,
execução que é realizada no interesse do credor
Sem
conflito com a prescrição do artigo 829, § 1o, do Novo
Código de Processo Civil Citação em momento anterior à
penhora e à avaliação. Agravo provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2135963-19.2018.8.26.0000; Relator (a): Sá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246016-96.2020.8.26.0000 -Voto no 12.137
5
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Diadema - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/08/2018; Data de Registro: 06/08/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título
Extrajudicial. Rateio condominial. Exequente que se volta
contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do rateio
vencido no curso do processo e o pedido de citação do
executado pelo Correio. INCONFORMISMO deduzido no
Recurso. ACOLHIMENTO. Cumprimento de obrigação em
prestações sucessivas ou continuadas, que admite a inclusão
das prestações vencidas no curso do processo até a quitação
do valor exequendo para possibilitar a extinção do feito.
Aplicação dos artigos 323, 771, parágrafo único, e 924, II,
todos do CPC de 2015. Citação que deve ser efetivada, em
regra, pelo Correio, "ex vi" do artigo 247 do CPC de 2015.
Exceção relativa aos processos de execução, anteriormente
prevista no artigo 222, alínea "d", do CPC de 1973, que não
foi mantida no CPC de 2015. Decisão reformada. Recurso
Provido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2085215-80.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Daise
Fajardo
Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/08/2018; Data de Registro:
15/08/2018).
Logo, a reforma da decisão impugnada é medida
que se impõe para determinar que a citação do(s) executado(s) seja
efetivada primeiramente por carta postal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246016-96.2020.8.26.0000 -Voto no 12.137
6
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos acima explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora